Tribunal: STF
Processo: ARE 1602735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, §7°, DA CF. LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS IMPORTADOS. EXTENSÃO A IMUNIDADE CONFERIDA À MATRIZ À FILIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. PRESERVAÇÃODA LIVRE CONCORRÊNCIA.
1 - Trata-se de recurso de apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DESANTA CATARINA - CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ contra sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, que julgou improcedente o pedido, condenando a parte Autora em custa e honorários que fixou em 10% sobre o valor da causa. a Apelante defende que possui imunidade tributária ampla em relação aos tributos exigidos na importação que efetuou, tendo em vista que é mantida por Associação imune, eis que comprovado nos autos que, embora possua CNPJ próprio, este é um CNPJ de continuidade (filial), sendo que toda a contabilidade e recolhimento de encargos previdenciários e tributos federais é centralizada na Associação mantenedora, tendo sido comprovado, inclusive que o superávit que obtém é todo empregado para os objetivos sociais da Mantenedora.
2 - Não há dúvida de que a Casa de Saúde São José possui um CNPJ próprio, vinculado à sua entidade mantenedora, a Associação Congregação de Santa Catarina, CNPJ de continuidade, indicando ser ela uma "filial" da entidade mantenedora. A par da discussão sobre o efetivo cumprimento dos requisitos legais da mantenedora para fins de gozo da imunidade (pendência de análise da Certificação CEBAS, cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN), há que se examinar a questão sob dois aspectos: o primeiro, relacionado à pretensão de reconhecimento da imunidade por extensão; o segundo, quanto à possibilidade de, reconhecida a imunidade, esta alcançar os tributos exigidos em importação de equipamentos relacionados a atividade que é exercida em concorrência -a prestação de serviços de saúde.
3 - A Associação Congregação de Santa Catarina está inscrita no CNPJ sob o n° 60.922.168/0001-86, como empresa matriz, enquanto a parte Autora possui o CNPJ n° 60.922.168/0003-48, identificada como filial (fl. 40). O fato de ter sido comprovado por perícia que a contabilidade de ambas as empresas é conjunta e que a receita da Autora é declarada na DIPJ da mantenedora (laudo pericial fl. 443), não é suficiente para concluir que a imunidade da mantenedora deva se estender à sua filial. A escrituração de forma conjunta pode ser exercida por qualquer estrutura empresarial que envolva matriz e filiais, como bem ressaltou o perito. Não necessariamente, confere qualquer legitimidade ao pedido de que a imunidade reconhecida à mantenedora seja automaticamente estendido à suas filiais.
4 - A condição de entidade beneficente de assistência social eventualmente conferida à matriz (o que sequer restou confirmado nos autos) não se estende às suas filiais, por total ausência de previsão legal ou constitucional neste sentido, sendo necessário que cada uma das unidades demonstre o cumprimento das exigências legais. Precedente: TRF2, AC0012517-53.2009.4.02.5101, Rel. JFC Geraldine Pinto Vital de Castro, 3a Turma Esp., DJ 18/04/2017.
5 - Não existe nos autos qualquer elemento que indique que a Autora cumpre os requisitos para ser classificada de forma independente como entidade beneficente. E, a bem da verdade, sequer está comprovada a condição da matriz para fins de gozo à imunidade.
6 - A garantia da imunidade tributária conferida a entidade beneficente, quanto ao patrimônio, renda e serviços relacionados com as suas finalidades essenciais, na forma prevista pelo art. 150, VI, alínea 'c' e art. § 4° da CF/88 e arts. 9°, inciso IV, alínea 'c' e 14 do CTN, pressupõe a não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou renda; a aplicação no País, dos recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais; a escrituração de suas receitas e despesas de modo a garantir-lhes exatidão; e a não violação ao princípio da livre concorrência.
7 - Não há dúvida de que a Autora operar e pratica preços pelos serviços que presta sob o regime da livre concorrência e está claro que está importando equipamentos cirúrgicos utilizados exatamente nesta atividade, de forma que a desoneração, por certo, terá como efeito colateral a quebra dos princípios da livre concorrência, o que não se admite, pois implicaria em concorrência desleal que desnatura o objetivo da imunidade.
8 - RECURSO DESPROVIDO. Sentença mantida.
 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, “c” e 195, § 7º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente